Tribunal: TJDFT
Processo: 0704860-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704860-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ADAMOR DE QUEIROZ MACIEL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710821-93.2023.8.07.0018, que tramita na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo agravante. De início, verifica-se que o agravante busca a antecipação da tutela recursal, com o fim de que o d. Magistrado a quo dê prosseguimento regular à execução, “independente do trânsito em julgado do AGI n. 0754860-35.2023.8.07.0000, pelo valor total da dívida, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso”. Ocorre que, compulsando os autos do processo originário, verifica-se que não há qualquer suspensão da ação executiva, uma vez que o Juiz determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, sendo que estes estão apenas aguardando o retorno para que se cumpram as ordens precedentes, em nada se manifestando quanto à suspensão da execução. Assim sendo, ao agravante para que esclareça as razões do presente agravo, até porque o agravo anterior (AI n.o 0754860-35.2023.8.07.0000), manejado pelo Distrito Federal, foi recebido sem efeito suspensivo. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador